Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005525-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO - CPF: 019.997.119-63 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (APELADO), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE ENTRE VEÍCULO E PORTÃO ELETRÔNICO DENTRO DE CONDOMÍNIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO – REJEIÇAO – MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ESCLARECE A DINÂMICA DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE O CAUSADOR DO ACIDENTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC NÃO OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença enfrentou os fatos e fundamentos trazidos pelas partes, não havendo que se falar em ausência de fundamentação 2. Nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veículo não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Cumpria ao autor o ônus de demonstrar que a mencionada conduta culposa restou efetivamente perpetrada pelo réu ou por interposta pessoa conduzindo seu veículo, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/2015, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, não tendo logrado êxito em comprovar que efetivamente o réu ou terceira pessoa conduzindo seu veículo teria sido a responsável pelo acidente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais Cominada com Exibição de Coisa
”

(Proc. no 1005525-90.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS, julgou o pedido improcedente, por verificar que “
a autora não logrou êxito em comprovar nos autos que de fato o noticiado acidente se deu conforme narrado na petição inicial, tampouco, que as alegadas lesões advieram do sinistro”
, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a
exigibilidade
por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 203714492).

O autor/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. no 203714493, sustentando a nulidade da sentença por ofensa à regra do art. 489, §1o, IC e VI, do CPC, pois o magistrado
“
desconsiderou as provas apresentadas nos autos, bem como o depoimento importante da testemunha que não apareceu na gravação por completo.”

Sustenta o preenchimento dos elementos da responsabilidade civil, destacando que “
as provas acostadas aos autos, tais como boletim de ocorrência, declarações da sindica e depoimento da testemunha que presenciou os fatos revelam o vínculo entre a conduta do preposto da apelada e o resultado ilícito.”

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgando integralmente procedente os pedidos iniciais, devendo a

requerida arcar com a totalidade do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 179885267, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo
(cf. Id. no 203714495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO
, qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
contra
ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DO RESIDENCIAL ACÁCIAS
, também qualificada no processo.

A autora aduz que no dia 22.11.2018, ao sair pela portaria do condomínio com sua motocicleta e seu esposo, o porteiro abriu a cancela para passagem e fechou antes que saísse totalmente. Que ao ser atingida pela cancela perdeu o controle da motocicleta vindo a cair no canteiro central da rodovia, onde a moto caiu em cima de sua perna. Diz que não foi socorrida pelo SAMU e que apenas tomou medicamentos para aliviar a dor. Sustenta que dias após o fato procurou atendimento médico, sendo constatado rompimento do ligamento transversal do joelho esquerdo. Pugna pela condenação da requerida no ressarcimento dos danos sofridos. Juntou documentos.

Citada, a demandada apresentou defesa (Num. 26477214). Alega que o portão de acesso ao condomínio é mediante cartão de acesso e abre automaticamente, sem intervenção do porteiro, permanecendo por oito segundos para passagem de veículos. Diz que quando o porteiro abre o portão, o mesmo fecha sozinho. Que tomou conhecimento do acidente quando da citação. Sustenta que o boletim de ocorrência foi lavrado a destempo e a existência de despesas em nome de terceiros. Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito que enseja o dever de indenizar. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica.

Realizada audiência de instrução foi colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pela demandante. Alegações finais na forma oral em audiência.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O fim colimado na inicial cinge-se no pedido de ressarcimento de danos, em razão do acidente ocorrido com a cancela do condomínio.

A autora não logrou êxito em comprovar nos autos que de fato o noticiado acidente se deu conforme narrado na petição inicial, tampouco, que as alegadas lesões advieram do sinistro. Em que pese a argumentação da demandante de que o B.O. confirma os fatos por ela trazidos na peça de ingresso, entendo que o referido documento é insuficiente para determinar a real dinâmica do acidente e as lesões sofridas, pois, trata-se de documento unilateral, produzido pela própria requerente, em data posterior ao ocorrido, não exalando desse documento qualquer veracidade quanto às lesões, vez que há um período temporal desde a dada do suposto evento, ate a data da constatação do suposto dano.

Nesse diapasão, como é cediço, para restar configurada a obrigação de indenizar, necessário se faz que estejam presentes os três requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro.

Extrai-se do art. 186, do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." E, cabe aquele que causar dano a outrem, repará-lo, nos termos do art. 927, do CC: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Analisando os dispositivos legais supratranscritos, Maria Helena Diniz, in Novo Código Civil Comentado, 1a edição, Editora Saraiva, p. 184, leciona:

Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei.

Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Conseqüência do ato ilícito: A obrigação de indenizar é a conseqüência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ).

Assim, tem-se que, no direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da responsabilidade aquiliana, que imprescinde prova de ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão que resultará, características estas que se assentam na teoria subjetiva ou da culpa.

No caso da pretensão indenizatória, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do art. 373, I, do CPC: "O ônus da prova incumbe: I. ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito."

O boletim de ocorrência trazido aos autos, repita-se, foi produzido de forma unilateral, quase quatro meses após o acidente e não comprova, por si só, a dinâmica do sinistro.

A testemunha
ARIEL SOUZA CENTENÁRIO,
manifestou o seguinte:

"...que presenciou o acidente; que estava sentado na frente do condomínio; que a cancela fechou no momento que ela estava passando, fechou entre os dois, piloto da moto, no caso no meio dos dois, na hora que ela estava passando a cancela fechou, um ficou para trás e outra foi sozinha na moto; o tempo que ela demorou para esperar a cancela passar não dá para saber, porque tem o muro que estava na minha frente; não tenho como saber quanto tempo ela ficou esperanto, só vejo a hora que a cancela abre e a pessoa sai; que a cancela fechou no meio deles..."

Pelo que se vê do depoimento da testemunha, esta apenas corrobora o fato que aconteceu o acidente, mas não tem o condão de elucidar a dinâmica como se deram os fatos, não há informações de que a cancela tenha fechado antes do tempo estabelecido pela intervenção do porteiro do condomínio, e não há informações de que do dano resultaram as lesões físicas noticiadas na exordial.

Dessarte, a demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não havendo, por conseguinte, como se dar espeque em uma condenação.

Diante dessas considerações, cabia a autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A respeito, o jurista VICENTE GRECO FILHO leciona:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito" (Direito Processual Civil Brasileiro, 11. ed., Saraiva, 1996, v. 2, p. 204).

Nas lições de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.

"Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I - 18a ed. - Ed. Forense - p. 422).

Assim, não havendo comprovação da prática do ato ilícito pela requerida, tampouco do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilização civil.

Nesse sentido:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. ABALROAMENTO COM O PORTÃO ELETRÔNICO DE SAÍDA DA GARAGEM DO CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA DO TEMPO PROGRAMADO PARA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DA DEVIDA CAUTELA PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (TJ-DF 07019359320188070014 DF 0701935-93.2018.8.07.0014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2018, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO CÍVEL – Condomínio – Indenização por danos materiais – Danos em decorrência do fechamento do portão automático sobre veículo – Ausência de demonstração de culpa do condomínio-apelado – Inexistência de comprovação de falha no sensor antiesmagamento – Sentença de improcedência da ação principal – Conjunto probatório apreciado detidamente pelo Juízo monocrático – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10670309720168260576 SP 1067030-97.2016.8.26.0576, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 28/04/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)”

Nessa esteira, observa-se que os elementos extraídos dos autos não conferem amparo às alegações e pretensões da parte autora, não sendo capazes de sustentar uma decisão condenatória e o dever de indenizar.

Ex positis
,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da advogada da ré, em verba que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, uma vez que a demandante goza dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa de anotações necessárias.”

Inicialmente, analisando a preliminar de ausência de fundamentação, verifico que razão não assiste à requerida, ora apelante, isso porque não é necessário que o Magistrado, ao proferir sua decisão, tente convencer as partes do seu entendimento, sustentando teses jurídicas, bastando que apresente, fundamentadamente, ainda que de forma sucinta e objetiva, os motivos que o levaram a decidir, como procedido no caso pelo MM. Juiz primevo.

A sentença enfrentou os fatos e fundamentos trazidos pelas partes, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Como se vê, a r. sentença julgou improcedente o pedido por não divisar prova satisfatória da responsabilidade do réu pela ocorrência do sinistro, cujo ônus de demonstração recai sobre o autor, por tratar-se de fato constitutivo do direito indenizatório por ele alegado.

Assim, a solução da controvérsia depende exclusivamente da reanálise do conjunto probatório à luz das iniciais, que, no caso, gravitam a presunção de culpa do réu ante o fechamento da cancela de passagem do condomínio que ensejou o
acidente
(queda) da apelante.

O recurso não comporta o almejado provimento, pois, em verdade, o conjunto probatório dos autos não permite nem mesmo precisar, com a segurança necessária, a dinâmica do acidente.

No caso dos autos, ao revisitar as provas dos autos, verifica-se que a única prova que descreve a dinâmica do acidente foi o boletim de ocorrência, confeccionado a partir de informações fornecidas pelo próprio apelado, lavrado 04 meses após o acidente, o que por si só, não se apresenta suficientemente apto para estabelecer a verdade dos fatos declarados para a sua formação, por se tratar de prova unilateral, não submetida ao contraditório.

Deve-te atentar ainda que a única testemunha ocular do evento danoso apesar de confirmar o trágico evento, não soube indicar que a cancela tivesse antes do tempo pela intervenção do porteiro do condomínio, deste modo, não é possível inferir, de forma alguma, nem mesmo por parcos e frágeis indícios a dinâmica do acidente.

A jurisprudência, em casos semelhantes, tem-se posicionado:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO. DINÂMICA DO ACIDENTE. TESES ANTAGÔNICAS. PROVAS INSUFICIENTES PARA AFERIR A CULPA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de insuficiência da pessoa natural tem presunção de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), que apenas poderá ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada. 2. Não procede a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme o art. 320 do CPC, quando os documentos que a instruíram permitiram ao juiz avançar ao julgamento do mérito da demanda. Preliminar de inépcia afastada. 3. A alegação de afronta ao princípio da dialeticidade não prospera, se as razões da apelação do autor não estão dissociadas dos fundamentos da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 4. Embora o Banco apelado tenha suscitado preliminar fundada de ilegitimidade passiva sob a alegação de que atuou apenas como intermediador do seguro contratado, é possível rejeitá-la diante do provável resultado de mérito a ele favorável, consoante o disposto no art. 488 do CPC. 5. Trata-se de caso no qual o recorrente aforou a causa alegando que transitava com sua motocicleta pela PE 160 na faixa a ele destinada, momento em que o veículo conduzido pelo réu apontado como causador do dano fez uma ultrapassagem indevida, ocasionando a colisão. 6. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da seguradora do suposto causador do dano de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado. 7. Não obstante a tentativa do apelante de imputar ao apelado envolvido no acidente a culpa pelos danos sofridos, este apresentou alegação em juízo no sentido de que aquele, em estado de embriaguez, foi quem invadiu a sua faixa de direção e colidiu no pneu dianteiro de seu veículo. 8. No caso, não foi lavrado laudo pericial e as provas documentais, depoimentos dos envolvidos e do agente de trânsito que lavrou o BOAT não indicam com segurança como o evento danoso ocorreu, nem tão pouco que método foi utilizado para concluir-se que o autor estava alcoolizado. 9. Essas incertezas prejudicam a conclusão do julgador, e as regras de ônus da prova orientam o julgamento de improcedência dos pedidos. 10. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pela gratuidade da justiça. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PE - APL: 5245425 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 10/05/2019).

EMENTA:
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de veículos em estrada rural – Ausência de provas de quem foi o causador do acidente - Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Impossibilidade de se aferir responsabilidades – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - RI: 00024287020178260062 SP 0002428-70.2017.8.26.0062, Relator: Betiza Marques Soria Prado, Data de Julgamento: 07/12/2018, 2a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/12/2018)

Assim, mantenho por completo o ato sentencial, já que os pressupostos da responsabilidade civil no acidente em questão não estão suficientemente demonstrada nos autos, pois, afora o boletim de acidente de trânsito que nada esclarece sobre os fatos, nada de substantivo foi produzido a respeito, ou seja, nenhuma foto, perícia, ou testemunha capaz de corroborar a tese autoral, deve ser mantida a improcedência do pedido de reparação de danos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas pelo autor,
observando o que dispõem se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024